Tribunal: STF
Processo: ARE 1526527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGIME DE PLANTÃO. DELEGADOS POLÍCIA CIVIL. PORTARIA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático- probatório, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.